Tribunal: STF
Processo: AI 837239
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Adicional por tempo de serviço. Cálculo realizado sobre os vencimentos integrais. EC nº 19/98. Decisão que determina o retorno dos autos à origem. Precedentes.



    1. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 563.708/MS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, concluiu pela existência da repercussão geral da discussão acerca da possibilidade de cálculo do adicional por tempo de serviço, em período posterior à promulgação da EC nº 19/98, tendo como base o valor dos vencimentos integrais dos servidores públicos.



    2. Manutenção da decisão que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.



    3. Agravo regimental não provido.